Tribunal: STF
Processo: ARE 1248067
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:
    “APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CPJEX PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA CONFORME A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FEITOS EM CURSO CONSIDERADOS NA MENSURAÇÃO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PENA REDIMENSIONADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente - independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área sob a Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade.
    2. Antes da edição da Lei nº 13.774/18, o feito e o julgamento de civis eram realizados perante o CPJ, cenário este modificado pelo referido Diploma Legal.
    3. O licenciamento, como ato de exclusão do serviço ativo - art. 94 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) -, não perfaz punição disciplinar. Ainda que assim fosse, imperaria a independência entre as esferas penal e administrativa e, se houvesse choque, prevaleceria a primeira. Preliminar rejeitada por unanimidade.
    4. Havendo nos autos elementos probantes robustos o suficiente para a condenação, torna-se improcedente a tese de negativa de autoria delitiva.
    5. Está consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não se aplica o Princípio da Insignificância aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM.
    6. A análise da cadeia de custódia deve concluir se a substância entorpecente, apreendida com o réu, é a mesma submetida aos Laudos Periciais.
    7. A depender da quantidade de substância apreendida a pena pode ser exasperada, em face do maior risco de dano para a saúde coletiva e a integridade das Forças Armadas.
    8. Conforme a Jurisprudência do STF e desta Corte, a utilização de IPM e de APM em curso para agravar a pena-base é vedada.
    9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime” (fl. 3, e-doc. 6).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República. 
    Argumenta que, “em não estando mais na ativa, no Serviço Militar, por força da discricionariedade da Administração Militar, não há como se conceber que seja condenado em ‘Ação Penal Militar’ com aplicação da 'legislação criminal militar' com 'pena tipicamente militar'” (fl. 14, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento, ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de provas e pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 747.522-RG/RS, Tema 183) (e-doc. 9). 
    O agravante sustenta “a incompetência da Jurisdição Especial Militar porque não ostenta mais o status de Militar da ativa devendo o feito ser levado ao Juiz natural, a Justiça comum” (fl. 10, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator assentou:
    “Em consonância com o preceito constitucional, o Diploma Penal Castrense assim delimita o crime militar:
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
    Em que pese a argumentação defensiva da condição de civil do réu, este fato não representa óbice ao prosseguimento da APM, pois apesar do licenciamento do apelante das fileiras do Exército, a contar de 23.2.2017, conforme o Ofício nº 17-Secretaria/S1/33BIMec, ostentava, à época dos fatos, a condição de militar (Evento1 - INQUIRIÇAO8 - fl. 3 - processo originário).
    Por oportuno, frise-se que a competência é fixada de acordo com as circunstâncias reinantes à época dos fatos - tempus regit actum -, momento em que o réu exercia as suas atividades como Soldado do Exército Brasileiro.
    Ademais, faz-se mister analisar as elementares do art. 290 do CPM, in verbis:
    Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    (Grifei.)
    Sabe-se que no tipo penal em comento não se exige a qualidade especial do agente. Portanto, o sujeito ativo pode ser militar ou civil, ainda que este jamais tenha sido militar” (fl. 7, e-doc. 6).
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAGISTRADO SINGULAR MILITAR. CRIMES CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.079.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.3.2016).
    7. Ainda que fosse possível superar esse fundamento, a alegação de incompetência não mereceria prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência da Justiça Militar:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 
    1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).
    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.
    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (HC n. 127.900, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2016).
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (CPM, ART. 290) – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – DELITO PRATICADO, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR SOLDADO EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, ‘b’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO – POSTERIOR EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS – IRRELEVÂNCIA – CONDIÇÃO MILITAR DO AGENTE QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 117.179, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.11.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora